Tribunal: TJDFT
Processo: 0706574-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INSUBSISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. SÚMULA 303, STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Interesse de agir, condição da ação, é examinado à luz dos fatos narrados na inicial com base na Teoria da Asserção: verifica-se se há necessidade, utilidade e adequação na propositura de ação para alcance de pretensão. Cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial consubstancia matéria de mérito. Hipótese em que se define interesse de agir da embargante-apelada, evidenciadas necessidade, utilidade e adequação na oposição dos embargos. Não se identifica perda superveniente desse interesse, como alega o Distrito Federal: além de a oposição dos embargos de terceiro ter ocorrido após a constituição da penhora, o fato de o ente público não ter logrado êxito na averbação da penhora, por si só, não se presta a desconstituir o ato de constrição levado a efeito pelo juízo. Preliminar rejeitada.
2. Fixação de honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu (vencida) ou a que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os ônus sucumbenciais - art. 85, §10 do CPC. 2.1. “[ ] 1. Consoante entendimento do STJ proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.040 do CPC/2015): "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016) [ ] (Acórdão 1293677, 07123312220198070006, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. 2.2. Fato de o Distrito Federal não ter oferecido resistência aos embargos de terceiro, por si só, não afasta a sua condenação no pagamento dos honorários de sucumbência. Isso porque, tal como assentado pelo STJ no Tema 872, se procedente o pedido de desconstituição da penhora em embargos de terceiro, eventual oferecimento de resistência pelo embargado definiria condenação em honorários advocatícios com base no princípio da sucumbência, o que não é o caso dos autos: deve o ente público arcar com os honorários de sucumbência nos termos do princípio da causalidade, já que deu ensejo a embargos de terceiros ajuizados para desconstituir penhora sobre imóvel por que se bateu mesmo evidente não ser a parte executada no cumprimento de sentença nem proprietária, nem detentora de posse do bem — súmula 303, STJ.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.